Tribunal: TJES
Processo: 0010833-12.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010833-12.2000.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: REFORMA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 3315727 (pág. 63/66), proferida pela então existente 12ª Vara Cível de Vitória – Juízo Privativo das Execuções Fiscais Municipais, que julgou prescrito o crédito exequendo nos autos da
execução fiscal
movida em face de
REFORMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
, condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença merece reforma, uma vez que: (i) a citação da apelada não ocorreu em momento anterior porque ela não manteve seus cadastros atualizados e porque houve a morosidade do Poder Judiciário; (ii) aplica-se ao caso a Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”; e (iii) foi indevida a sua condenação ao pagamento de custas processuais (id. 3315727 – pág. 75/97).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Rememoro que o eminente relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA deu parcial provimento ao recurso do Município de Vitória “
tão somente para reformar parcialmente a r. sentença, suprimindo a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais
”, por reputar, em síntese, a teor de precedentes deste Tribunal de Justiça, que “
estabelece a Lei n. 6.830/1980 que '” Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (art. 39, caput), mas se for vencida, “ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária” (art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos
”.

Em seguida, a eminente DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, embora tenha acompanhado o eminente relator acerca do reconhecimento da prescrição, inaugurou a divergência quanto à condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais remanescentes, por entender, basicamente, que “
a isenção de custas previstas no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenando ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção
”.

Então, diante da divergência, pedi vista dos autos. Todavia, após revisitar o tema, rogando vênia à dissidência, entendo por bem manter minha congruência judicante conforme o entendimento externado pelo eminente relator, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste egrégio TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE VERIFICADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199012964, Relator
DES
: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator DES: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido.(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Com base em tais fundamentos, renovando vênia à eminente DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, hei por bem acompanhar o eminente relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, a fim de
dar parcial provimento
ao recurso do Município de Vitória para extirpar a condenação dele ao pagamento de custas processuais no âmbito da execução fiscal.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010833-12.2000.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: REFORMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

VOTO

De início, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de manter o reconhecimento da prescrição da execução fiscal, haja vista que ultrapassados mais de cinco anos desde a constituição do crédito até a efetiva citação da executada, não havendo que se falar em morosidade do Poder Judiciário conforme assinalado.

Contudo, relativamente à condenação ao pagamento de custas processuais, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Nesse ponto, t
em-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no
RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, o Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Apelação Cível nº 0010833-12.2000.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelada:
Reforma Engenharia Construções Ltda.

Relator:
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra sentença que, em suma, acolheu prejudicial de mérito de prescrição e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais.

O eminente relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, em resumo, manteve a sentença quanto a prescrição intercorrente, reformando-a apenas quanto a condenação da fazenda pública ao pagamento das custas processuais remanescentes.

A eminente Des. Marianne Judice Mattos inaugurou divergência quanto ao ônus de pagamento das custas, fundamentando a inaplicabilidade da Tese nº 202 do STJ.

Por fim, a eminente Des. Janete Vargas Simões acompanhou o eminente relator.

Diante da divergência apresentada, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido, razão pela qual passo a me manifestar.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, acompanhado pela eminente Des. Janete Vargas Simões, eis que no mesmo sentido daquele em que me manifestei em oportunidades pretéritas, inclusive por refletir o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo eminente relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010833-12.2000.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: REFORMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, já tendo me manifestado quanto à incidência do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, em favor da Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões e pelo também eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010833-12.2000.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELADO:
REFORMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 3315727 (pág. 63/66), proferida pela então existente 12ª Vara Cível de Vitória – Juízo Privativo das Execuções Fiscais Municipais, que julgou prescrito o crédito exequendo nos autos da
execução fiscal
movida em face de
REFORMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
, condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença merece reforma, uma vez que: (i) a citação da apelada não ocorreu em momento anterior porque ela não manteve seus cadastros atualizados e porque houve a morosidade do Poder Judiciário; (ii) aplica-se ao caso a Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”; e (iii) foi indevida a sua condenação ao pagamento de custas processuais (id. 3315727 – pág. 75/97).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A presente execução fiscal tem por objeto créditos constituídos em 26/03/1997 e 11/04/1997
1
, e foi ajuizada em 20/07/2000
2
. O despacho de citação, a seu turno, foi proferido em
01/08/2000
3
, razão pela qual incide, no caso, a redação do inc. I do art. 174 do Código Tributário Nacional anterior à modificação promovida pela Lei Complementar n. 118/2005. Vejamos tal redação vigente à época da prolação do despacho:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

Desse modo, ao contrário do que veio a estabelecer a Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição, neste caso, não se interrompeu pelo despacho que ordenou a citação, mas se interromperia com a efetiva citação da apelada, a qual só veio a ocorrer em
15/05/2002
4
, quando já passado o quinquênio a que se refere o
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional
5
, posto que os créditos exequendos foram constituídos em
26/03/1997
e
11/04/1997
6
.

Aduz o apelante que a citação deixou de ocorrer em momento anterior não por sua culpa, mas sim porque a apelada não manteve seu cadastro atualizado e porque o Poder Judiciário foi moroso. Quanto a esse último ponto, pretende que seja aplicada a Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Inicialmente, “
O fato do contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover à citação, servindo apenas para justificar, diante de sua não localização no endereço fornecido, a citação editalícia, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024030080832, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/10/2018, DJES 30/10/2018).

Em segundo lugar, não vislumbro a dita morosidade abusiva do Poder Judiciário pois os atos processuais foram praticados em prazo razoável, notadamente porque, entre o protocolo da petição inicial e a citação, o procedimento, em regra, não permaneceu sem movimentação por mais de um mês, a não ser em três episódios: (i) entre a intimação do apelante (06/12/2000) e a certificação do decurso de prazo (24/05/2001), seguida de conclusão (25/05/2001)
7
; (ii) entre o recebimento dos autos pela secretaria (22/06/2001) e a entrega de mandado à central de mandados (01/10/2001)
8
; e (iii) entre o recebimento dos autos pela secretaria (23/11/2001) e a entrega de outro mandado à central de mandados (20/02/2002), o qual foi entregue ao oficial em 30/04/2002 e cumprido em 15/05/2002
9
.

Mas ainda que tenha havido alguma morosidade, ao contrário do alega o apelante, a citação tardou sobretudo por sua culpa, posto que foi intimado, em 06/12/2000
10
, acerca da primeira tentativa de localização da apelada promovida em 28/08/2000
11
, mas manteve-se inerte
12
, vindo a se manifestar tão somente em 31/10/2001
13
, por força de outra intimação, havida em 10/10/2001
14
, após os autos retornarem da contadoria judicial.

Dessa maneira, deve ser observado que, no entender deste e. Tribunal de Justiça, “
Não se aplica a Súmula 106/STJ, quando verificado que a demora na citação não se deu por culpa
exclusivamente
do Poder Judiciário
” (TJES, Apelação Cível n. 100200059523, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 27/09/2021, p. 22/10/2021).

Para além disso, tal como pontuado pelo d. Juízo de origem, o apelante ajuizou a execução fiscal após já decorridos aproximadamente 3 (três) anos e 3 (três) meses da constituição do crédito exequendo e, como se sabe, “
Incumbe à Fazenda Pública o ajuizamento da demanda executiva em tempo hábil à efetivação da citação
” (TJES, Apelação Cível n. 024090057787, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 20/01/2015, p. 27/01/2015).

Logo, diante do transcurso de mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a citação, deve ser mantida a r. sentença que declarou a prescrição nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Também nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. CULPA DO EXEQUENTE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela LC 118/2005, em execução fiscal, interrompe-se a prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Todavia, consoante jurisprudência do STJ (Resp 1.120.295/SP), os efeitos da interrupção da prescrição retroagem à data da propositura da demanda, nos termos do art. 219, §1º do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença nos presentes autos, não ficando a parte prejudicada pela demora na citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2-
As peculiaridades do caso concreto, entretanto, afastam a incidência súmula 106 do STJ. Isso porque, não obstante a morosidade do serviço judiciário tenha contribuído para a demora da citação, o principal responsável pelo atraso foi ente público que atuou de forma desidiosa, de modo que a demora para ordenar a citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.
[...] 4- Quanto às custas, verifica-se que o magistrado de origem as fixou ex legis, o que denota a ausência de condenação do exequente ao seu pagamento, haja vista que nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80, em se tratando de execução fiscal, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos, devendo apenas, se vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária, o que inexiste na hipótese dos autos. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 011020607443, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Ultrapassada tal questão, passo à análise da isenção do pagamento de custas processuais por parte do Município.

Ao apreciar a questão, o d. Juízo de primeira instância condenou o ente público ora apelante ao pagamento das custas processuais. Entretanto, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que “
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
” (art. 39,
caput
), mas se for vencida, “
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”
(art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Notemos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 3.
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida.
Não havendo sequer a citação do executado na origem, descabe condenação do ente municipal ao pagamento de custas e despesas. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, (STJ - RESP 1107543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)
;
2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e o art. 39 da Lei nº 6.8930/80 que prevê a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, entendo que é indevida a condenação do Município de Viana; 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0004900-52.2015.8.08.0050, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada (Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).
2. - Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado. (Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4. - Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 5001112-23.2015.8.08.0024, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/11/2020, DJES 20/01/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reformar parcialmente a r. sentença, suprimindo a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
Id. 3315726 – pág. 11/17

2
Id. 3315726 – pág. 03

3
Id. 3315726 – pág. 21

4
Id. 3315726 – pág. 46

5

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

6
Id. 3315726 – pág. 11/17

7
Id. 3315726 – pág. 27/29

8
Id. 3315726 – pág. 32/34

9
Id. 3315726 – pág. 41/46

10
Id. 3315726 – pág. 27

11
Id. 3714200 – pág. 7

12
Id. 3315726 – pág. 29

13
Id. 3315726 – pág. 37/39

14
Id. 3315726 – pág. 36

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005 – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que o despacho que ordena a citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, razão pela qual a prescrição teria sido interrompida apenas com a efetiva citação, por força da redação, em vigor à época, do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional;

2.
A citação ocorreu após ultrapassado o quinquênio a que se refere o
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional, estando prescrito o crédito exequendo;

3.
“
O fato do contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover à citação, servindo apenas para justificar, diante de sua não localização no endereço fornecido, a citação editalícia, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024030080832, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/10/2018, DJES 30/10/2018);

4.
“
As peculiaridades do caso concreto, entretanto, afastam a incidência súmula 106 do STJ. Isso porque, não obstante a morosidade do serviço judiciário tenha contribuído para a demora da citação, o principal responsável pelo atraso foi ente público que atuou de forma desidiosa, de modo que a demora para ordenar a citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
” (TJES, Apelação Cível n. 011020607443, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/01/2018, DJES 29/01/2018);

5.
“
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida
” (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022);

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.